Tribunal: TCU
Processo: 043.415/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11452/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, que trata das contas anuais do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI), relativas ao exercício de 2017, organizadas de forma individual, conforme classificação do art. 5o da Instrução Normativa-TCU 63/2010, alterada pela Instrução Normativa-TCU 72/2013, das Decisões Normativas-TCU 161/2017 e 163/2017 e da Portaria-TCU 65/2018, com fundamento no art. 1o, inciso I; 11 e 43, I, da Lei no 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso I, e 197 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) sobrestar as contas dos responsáveis Adriana Barbosa de Araújo Silva (CPF 439.697.473- 68), Edmar Holanda Luz (CPF XXX.586.713-XX), Edvaldo Pereira de Moura (CPF XXX.838.053-XX), Joaquim Dias de Santana Filho (CPF XXX.614.943-XX), Francisco Antônio Paes Landim Filho (CPF XXX.483.263-XX) e Sebastião Ribeiro Martins (CPF XXX.898.093-XX) até a apreciação do TC Processo 011.650/2020-6 ; e b) encaminhar o presente Acórdão, ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí e a sua unidade de controle interno, informando-lhes que o inteiro teor desta deliberação pode ser consultada no endereço: www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.415/2018-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Adriana Barbosa de Araujo Silva (XXX.697.473-XX); Edmar Holanda Luz (XXX.586.713-XX); Edvaldo Pereira de Moura (XXX.838.053-XX); Francisco Antonio Paes Landim Filho (XXX.483.263-XX); Joaquim Dias de Santana Filho (XXX.614.943-XX); Paulo Ivan da Silva Santos (XXX.922.283-XX); Raimundo Nonato Gonçalves Júnior (XXX.812.203-XX); Sebastiao Ribeiro Martins (XXX.898.093-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Piauí 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.